Tribunal: TRF3
Processo: 5003962-91.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
338/549)

5003962-91.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003962-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSANGELA SERAFIM DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - MS18162-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. TERMO INICIAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e Recurso Adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (14/04/2022), convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da juntada do laudo pericial (07/12/2022).

A autora, nascida em 06/02/1973, apresenta patologias degenerativas na coluna (hérnias discais e transtornos discais) e ombros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se o preenchimento dos requisitos para os benefícios por incapacidade e a correção dos termos iniciais fixados em primeiro grau, bem como a existência de nexo com a atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incapacidade e Nexo: O conjunto probatório, em especial a perícia médica judicial, confirma a incapacidade total e permanente. Não há narrativa ou comprovação de nexo causal entre as moléstias e o trabalho, tratando-se de agravamento natural de quadro degenerativo clínico já existente em 2012.

Juízo de Valor Socioeconômico: A idade da segurada, aliada à baixa escolaridade e à natureza progressiva das lesões na coluna, autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ante a inviabilidade de reabilitação.

Termo Inicial (DIB): Manutenção do auxílio-doença desde a DER, pois a incapacidade já era latente na resistência administrativa. Conversão em aposentadoria mantida na data da juntada do laudo pericial, marco em que se consolidou a certeza técnica da irreversibilidade do quadro.

Honorários: Honorários advocatícios mantidos conforme a sentença, sem majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "O agravamento natural de patologia degenerativa da coluna, sem nexo de causalidade com o trabalho, quando gera incapacidade total e permanente em segurado com perfil socioeconômico desfavorável, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003962-91.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - MS18162-A

APELADO: ROSANGELA SERAFIM DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e de recurso adesivo interposto por ROSANGELA SERAFIM DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS que, nos autos de ação de rito comum, julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde a data do requerimento administrativo (DER - 14/04/2022), convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (07/12/2022).

Na petição inicial, a autora alegou ser portadora de graves patologias na coluna vertebral e ombros (síndrome cervicobraquial, cervicalgia, transtornos de discos lombares, hérnia de disco e mialgia), que a impossibilitam de exercer qualquer atividade laborativa. Informou o gozo de benefícios anteriores e o indeferimento administrativo do novo pleito em 24/05/2022.

A r. sentença acolheu as conclusões do laudo pericial judicial, que constatou a incapacidade total e permanente da autora para o trabalho, fixando a data de início da incapacidade (DII) em março de 2022. O magistrado determinou a implantação do benefício, com correção monetária e juros de mora conforme os índices legais, além de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a ausência de incapacidade laborativa total e definitiva, argumentando que as patologias apresentadas são de natureza degenerativa e passíveis de controle ou reabilitação profissional. Subsidiariamente, questiona os critérios de fixação dos consectários legais.

A parte autora interpôs recurso adesivo, requerendo a reforma parcial do julgado para que o termo inicial da conversão da aposentadoria por incapacidade permanente retroaja à data do requerimento administrativo (DER - 14/04/2022) e para que a verba honorária seja majorada.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo INSS e do recurso adesivo da parte autora.

II. MÉRITO

A discussão nos autos cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, previstos nos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91: incapacidade laboral, carência e qualidade de segurado.

Da Incapacidade Laborativa e Natureza das Patologias

A r. sentença julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde a data do requerimento administrativo (DER – 14/04/2022), convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) a partir da juntada do laudo pericial aos autos, ocorrida em 07/12/2022.

Compulsando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora, nascida em 06/02/1973, é portadora de patologias na coluna e nos ombros (CID M53.1 - Síndrome cervicobraquial; CID M54.2 – Cervicalgia; CID M51.1 – Transtornos de discos lombares; CID M79.1 – Mialgia).

É importante salientar que não há nos autos qualquer narrativa ou prova de que a incapacidade tenha relação direta com o exercício do trabalho (nexo ocupacional). Trata-se de quadro clínico estritamente previdenciário. Observa-se que as enfermidades atuais guardam nexo de causalidade com as circunstâncias que levaram a parte autora ao gozo de benefícios anteriores em 2012. O que se evidencia em 2022 é o agravamento natural e progressivo de patologias degenerativas na coluna vertebral, somado ao surgimento de novos transtornos discais.

O laudo pericial judicial foi conclusivo quanto à existência de incapacidade total e permanente, considerando as condições pessoais da autora — idade, baixa escolaridade e histórico laboral braçal —, o que inviabiliza qualquer processo de reabilitação profissional.

Da Manutenção do Termo Inicial (DIB)

A sentença deve ser integralmente mantida. O auxílio por incapacidade temporária é devido desde a DER (14/04/2022), momento em que a pretensão foi resistida administrativamente apesar da existência da moléstia. Por outro lado, a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente apenas a partir da juntada do laudo (07/12/2022) mostra-se adequada, pois foi este o marco processual em que se consolidou a certeza técnica acerca da irreversibilidade do quadro clínico e da impossibilidade de recuperação por meio de tratamento conservador.

Dos Consectários e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho-os conforme fixados em primeiro grau, não havendo que se falar em majoração recursal no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e ao recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. TERMO INICIAL MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e Recurso Adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER (14/04/2022), convertido em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da juntada do laudo pericial (07/12/2022).

A autora, nascida em 06/02/1973, apresenta patologias degenerativas na coluna (hérnias discais e transtornos discais) e ombros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se o preenchimento dos requisitos para os benefícios por incapacidade e a correção dos termos iniciais fixados em primeiro grau, bem como a existência de nexo com a atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incapacidade e Nexo: O conjunto probatório, em especial a perícia médica judicial, confirma a incapacidade total e permanente. Não há narrativa ou comprovação de nexo causal entre as moléstias e o trabalho, tratando-se de agravamento natural de quadro degenerativo clínico já existente em 2012.

Juízo de Valor Socioeconômico: A idade da segurada, aliada à baixa escolaridade e à natureza progressiva das lesões na coluna, autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ante a inviabilidade de reabilitação.

Termo Inicial (DIB): Manutenção do auxílio-doença desde a DER, pois a incapacidade já era latente na resistência administrativa. Conversão em aposentadoria mantida na data da juntada do laudo pericial, marco em que se consolidou a certeza técnica da irreversibilidade do quadro.

Honorários: Honorários advocatícios mantidos conforme a sentença, sem majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: "O agravamento natural de patologia degenerativa da coluna, sem nexo de causalidade com o trabalho, quando gera incapacidade total e permanente em segurado com perfil socioeconômico desfavorável, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e ao recurso adesivo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão